Tribunal: TJMT
Processo: 0034268-23.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034268-23.2013.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), GERENTE DA AGENCIA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS AO CONTRIBUINTE (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENTE DE NORMAS E RECEITAS PUBLICAS (RECORRIDO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (RECORRIDO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

INTERESSADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

DISVECO LTDA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – BENS PARA INCORPORAÇÃO AO ATIVO FIXO DA EMPRESA - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – DIFERENÇA DE ALÍQUOTA – CONVENIO N. 75/91-CONFAZ – DIREITO LIQUIDO E CERTO COMPROVADO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Quando se tratar de bens para fins de incorporação ao ativo fixa da empresa, o ICMS por estimativa simplificada deve incidir apenas quanto ao diferencial de alíquota entre o estado de origem e o destinatário, nos termos do art. 155 da CF, aplicado sobre a mesma base de cálculo utilizada para aplicação do ICMS na origem.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

DISVECO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Jorge Iafelice dos Santos,
nos autos do Mandado de Segurança nº 0034268-23.2013.811.0041 impetrado pela
DISVECO LTDA
contra ato tido como ilegal perpetrado pelo
GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL e pelo SUPERINTENDENTE DE NORMAS DA RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA.

A sentença revisada concedeu a segurança para
ordenar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referido no DAR nº 999/05.534.209-00 no tocante à nota fiscal nº 000.699.212
.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença. [id. 7957861]

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021